Tribunal: TJSP
Processo: 0011353-55.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 9o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Não acolhimento. Pena superior a oito anos. Condenações por crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. Descumprimento das condições impostas. Ausência do requisito objetivo – AGRAVO DESPROVIDO.